Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710143-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA DESPACHO Em face do efeito suspensivo concedido à impugnação na origem, o qual consta tanto do bojo da decisão agravada quanto da decisão ID Num. 154080950, manifeste-se a agravante sobre eventual falta de interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 13:42:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora